Tribunal: TJES
Processo: 5018507-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018507-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DIAS BARBOZA

COATOR: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO NEXUM. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO AINDA NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APENAS DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel Dias Barboza contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente na Ação Penal nº 5001804-53.2025.8.08.0062, em que responde, em razão da Operação Nexum, pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, sob a acusação de integrar, entre 2022 e 2025, a facção “Tropa do Pânico”, vinculada ao “Comando Vermelho”, exercendo função central no armazenamento e distribuição de entorpecentes para diversos pontos de venda no município de Piúma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: Preliminarmente (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido quando impetrado perante o Tribunal antes de o Juízo de origem apreciar pedido de revogação da prisão preventiva, sob pena de supressão de instância; No mérito (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente revela flagrante ilegalidade, seja por ausência de fundamentação concreta, de contemporaneidade ou de requisitos do art. 312 do CPP, a justificar a concessão da ordem, ainda que de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de não conhecimento do
habeas corpus
, por supressão de instância

3. O ajuizamento de habeas corpus perante o Tribunal, antes da apreciação, pela autoridade coatora, do pedido de revogação da prisão preventiva, configura supressão de instância e afronta o duplo grau de jurisdição, de modo que o writ não pode ser conhecido, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg-HC 955.791; Proc. 2024/0404341-3; SP; Quinta Turma, Rel. Ministro Messod Azulay Neto; DJE 23/12/2024).
Preliminar acolhida
.

Mérito

4. Quanto a eventual ilegalidade a ser reconhecida de ofício
, ressalta-se que a decisão que decreta e mantém a prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, apontado como integrante de organização criminosa estável, hierarquizada e armada, vinculada ao “Comando Vermelho”, com atuação no tráfico de drogas em diversos bairros de Piúma e utilização de adolescentes na atividade ilícita.

5. A conduta do paciente é devidamente individualizada, ao se registrar que ele exerce função central no armazenamento e distribuição de drogas, garantindo o fluxo contínuo de entorpecentes para diversos pontos de venda e assegurando a continuidade da atividade criminosa, o que evidencia maior periculosidade e risco de reiteração delitiva.

6. A natureza permanente dos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico faz com que seus efeitos se prolonguem no tempo, de modo que não se configura ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que a situação delitiva é, em tese, ainda atual.

7. A existência de fundamentos concretos relacionados à gravidade da conduta, à estrutura e ao modo de atuação da organização criminosa e ao risco de reiteração afasta a caracterização de flagrante ilegalidade, não se justificando a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO

8.
Habeas corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5018507-51.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL DIAS BARBOZA
(AC)
COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA
Advogado do(a) PACIENTE: ALEXANDRO DE SOUZA - ES26360-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DANIEL DIAS BARBOZA
, contra a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo de origem nº 5001804-53.2025.8.08.0062, na qual responde pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, em decorrência da denominada Operação Nexum.

A defesa sustenta (id. 16739918), em síntese, a ausência de fundamentação concreta e individualização de condutas, a ausência de indícios de autoria e dos requisitos do art. 312, CPP.

Alega, ainda, a falta de contemporaneidade e que possui condições pessoais favoráveis, além de ser o principal responsável pelo sustento de sua filha menor de 1 ano.

Assim, requer a imediata revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

Acerca
dos fatos
, extrai-se do teor da denúncia que, o paciente, agindo em comunhão de desígnios com outros 10 (dez) corréus, entre 2022 e 2025, de forma estável e permanente e mediante divisão de tarefas, integraram a organização criminosa autodenominada "
Tropa do Pânico
", vinculada à facção "
Comando Vermelho
", com o fim de praticar crimes de tráfico de drogas no município de Piúma.

A investigação, contínua à Operação Sentinela (2024), detalhou a estrutura hierárquica da facção, que atua com domínio do tráfico nos bairros Areias, Tamarindo, Itaputanga e Centro de Piúma, utilizando adolescentes como "
vapores
" e valendo-se de armamento de fogo.

Especificamente quanto ao paciente, a denúncia individualiza a conduta imputada, indicando que ele
assumia função central no armazenamento e distribuição de entorpecentes
, garantindo o fluxo constante que abastecia os pontos de venda e assegurava a continuidade da comercialização ilícita.

Passo, agora, à análise do writ, ressaltando que a Procuradoria de Justiça apresentou matéria
preliminar de não conhecimento
da impetração, por supressão de instância, que passo a analisar.

Conforme se depreende das informações processuais prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma e ratificado pelo Parecer Ministerial, o presente
Habeas Corpus
foi impetrado em 28 de outubro de 2025, ou seja, antes que o pedido de revogação da prisão preventiva fosse apreciado pela autoridade coatora.

A defesa prévia, na qual se suscitou a ausência de justa causa, o trabalho lícito, a residência fixa e a falta de pressupostos para a manutenção da custódia, só foi apresentada em 01 de novembro 2025, e o processo aguardava a manifestação do Ministério Público sobre as teses defensivas e o pedido de liberdade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise direta de matéria não submetida à apreciação do Juízo de primeira instância configura indevida supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição (AgRg-HC 955.791; Proc. 2024/0404341-3; SP; Quinta Turma, Rel. Ministro Messod Azulay Neto; DJE 23/12/2024 e AgRg no RHC n. 168.001/RS; Quinta Turma, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJE 6/12/2024).

Desse modo, a análise meritória das teses defensivas, neste momento, consistiria em indevida
supressão de instância
, o que é vedado, a não ser que se configure flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

Não obstante o não conhecimento, cumpre analisar a eventualidade de uma flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, verifico que a decisão que decretou, bem como a que manteve a prisão preventiva encontram-se devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312, do CPP, especificamente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa, ressaltando que o paciente, em tese, integra organização criminosa estruturada e armada, ligada ao Comando Vermelho, com atuação interestadual e com participação de adolescentes, tendo sido devidamente individualizada a conduta do paciente, dentro do organismo criminoso.

Também não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que os delitos imputados ao paciente são permanentes, cujos efeitos se protraem no tempo.

Dessa forma, a decisão atacada não apresenta flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a custódia cautelar está ancorada em fundamentos concretos que indicam a periculosidade do agente e a necessidade de acautelar o meio social em face da grave atuação em organização criminosa

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
, por evidente supressão de instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS.